Tribunal: TJES
Processo: 0001853-13.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001853-13.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREUZA TEREZINHA FABRIS
APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NATER COOP - Cooperativa Agropecuária Centro Serrana contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Creuza Terezinha Fabris para reconhecer cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte executada em discussão acerca da impenhorabilidade de veículo utilizado em atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada preclusão da faculdade de produzir prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à especificidade do requerimento de prova oral formulado pela parte apelante; e (iii) determinar se subsiste obscuridade acerca da extensão da anulação da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apta a ensejar embargos de declaração decorre da ausência de manifestação sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador.

5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis na fundamentação ou no dispositivo da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao cerceamento de defesa ao reconhecer que a prova testemunhal foi tempestivamente requerida e indevidamente indeferida pelo Juízo de origem.

7. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a improcedência do pedido decorre da insuficiência probatória sem que tenha sido oportunizada a produção da prova requerida e pertinente à demonstração dos fatos controvertidos.

8. A alegação de preclusão da prova testemunhal resta afastada pelo reconhecimento de que a insurgência contra o indeferimento da prova deveria ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, por não se tratar de hipótese sujeita a agravo de instrumento imediato.

9. O acórdão validou a especificidade do requerimento probatório ao reconhecer a pertinência da prova oral para demonstrar o vínculo entre o veículo penhorado e o exercício da atividade agrícola alegada pela executada.

10. Não há obscuridade quanto à extensão do provimento, pois a anulação da sentença implica a desconstituição integral do decisum para reabertura da instrução processual e posterior prolação de nova decisão.

11. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência fundada em insuficiência probatória sem oportunizar a produção de prova tempestivamente requerida e pertinente à controvérsia.

3. A insurgência contra decisão de indeferimento de prova não sujeita a agravo de instrumento deve ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

4. A anulação da sentença por cerceamento de defesa implica a desconstituição integral do julgado para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 369, 370, 1.009, §1º, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.780.166/SP, 4ª Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NATER COOP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
contra o v. acórdão de id. 15629554, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CREUZA TEREZINHA FABRIS
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória.

Em suas razões recursais (id. 16021463), a embargante afirma que (i) o julgado incorreu em omissão ao não analisar a tese de preclusão da faculdade de produzir prova testemunhal; (ii) há omissão e contradição quanto à alegada falta de especificidade do pedido de prova oral formulado pela apelante; e (iii) subsiste obscuridade quanto à real extensão da anulação da sentença de primeiro grau.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Em relação ao vício de obscuridade, caracteriza-se pela falta de clareza da decisão judicial – seja em sua fundamentação, seja em sua parte dispositiva – tornando-a obscura, o que permite sua impugnação por meio de embargos de declaração.

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado não padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, tendo enfrentado de forma expressa, lógica e concatenada todas as alegações deduzidas no recurso de apelação e concluído que a apelante, ora embargada, teve o direito de defesa cerceado na origem, motivo pelo qual a sentença foi anulada para assegurar o prosseguimento do feito com a produção das provas pleiteadas.

Destaque-se, por oportuno, o trecho do acórdão que demonstra o efetivo enfrentamento das matérias:

[...] É certo ser lícito ao órgão julgador - e sobre isso sequer há necessidade de qualquer adicional e substancial consideração - o julgamento antecipado da lide, quando o feito estiver pronto para o seu deslinde (art. 355, do CPC), e que o juiz deve velar pela célere solução das lides, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias.

Nada obstante, consubstancia
cerceamento de defesa
o julgamento de improcedência por ausência de provas, sem que se tenha assegurado às partes a adequada instrução processual, notadamente quando a matéria fática controvertida demanda dilação probatória.

[...]

In casu
, o Juízo
a quo
rejeitou a tese de impenhorabilidade do veículo FIAT STRADA, sob o argumento de que a parte executada não se desincumbiu do ônus da prova quanto à necessidade do uso do veículo na atividade agrícola (id. 11207761), veja-se:

“Assim, cabe à parte executada demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de ‘utilidade’ ou ‘necessidade’ para o exercício da profissão.

Apesar da executada juntar fotos do veículo (fls. 126/127), tais imagens não comprovam que a parte é produtora agrícola, tampouco há nos autos provas nesse sentido e, aparentemente, as quatro imagens foram capturadas no mesmo dia, o que não demonstra que o veículo automotor é utilizado para as referidas atividades agrícolas.”

Todavia, depreende-se que à parte executada não fora oportunizada a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida (vide págs. 12 e 16 do documento pdf contido no id. 11207750), de modo que o julgamento antecipado da lide consubstanciou cerceamento de defesa, sobretudo considerando que o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento de produção da prova oral ao argumento de que seria “desnecessária à solução da controvérsia”.

Não é demais reeditar que a realização da prova requerida pela autora revelava-se - como de fato revela-se - de inegável importância para a aferição de aspecto relevantes da causa, não se antevendo, quanto a isso, qualquer intuito protelatório na produção da mesma. Daí que a supressão da dilação probatória, com subsequente improcedência da ação em sede de julgamento antecipado da lide, retirou da parte autora a possibilidade de demonstrar o nexo causal que vincularia o uso do veículo à impossibilidade de constrição desse bem, resultando, pois, em malversação às disposições dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil e em desconsideração a entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (AgInt no AREsp nº 1780166/SP, 4ª T., rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/06/2021. DJe 01/07/1).

Resta consubstanciado, assim, o cerceamento de defesa alegado, diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses previstas no art. 355, do CPC, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Infere-se, portanto, que a alegação de omissão quanto à preclusão resta logicamente afastada pelo reconhecimento fundamentado de que a oitiva de testemunhas foi tempestivamente postulada e de que seu indeferimento sumário gerou cerceamento de defesa.

Ademais, por se tratar de decisão sobre produção probatória — hipótese não contemplada no rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC —, a matéria não desafiava agravo de instrumento imediato, devendo ser arguida como preliminar na apelação, a teor do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que afasta o argumento de preclusão.

Do mesmo modo, a especificidade do pleito instrutório foi validada pelo Colegiado ao se evidenciar o nexo causal entre a prova oral requerida e a demonstração da impenhorabilidade arguida na origem.

Por fim, inexiste a obscuridade aventada sobre a extensão do provimento. O voto condutor foi cristalino ao decretar a nulidade da sentença de primeiro grau para reabrir a regular instrução processual na origem, providência que, por razões de lógica jurídica, desconstitui o comando sentencial anterior em sua totalidade para que outra decisão seja proferida após a colheita das provas.

Destarte, tenho que a embargante, a pretexto de omissão, contradição e obscuridade, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)